Tribunal: TJDFT
Processo: 0747234-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0747234-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HABIB ABDULLAH NAOUM AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por HABIB ABDULLAN NAOUM contra a decisão proferida nos autos da execução no 0004242-43.1994.8.07.0001, originariamente distribuída sob o n.o 38.621/94, que rejeitou sua alegação de prescrição intercorrente (Id 215945946 – origem). Em suas razões recursais, narra, em síntese, que a execução perdura há 30 anos; que houve realização e repetição contínua de atos constritivos, todos infrutíferos; que desde 2013 há reiteração de diligências; que não houve qualquer alteração fática ou mudança da capacidade econômica a ensejar novamente a repetição das mesmas medidas constritivas já infrutíferas. Argumenta que a negativa à prescrição intercorrente equivale a um entendimento de imprescritibilidade da execução se não houver inércia do credor, em violação ao art. 921, §4o, do CPC, que dispõe que o termo inicial da prescrição intercorrente é a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis. Assevera que a desconsideração inversa da personalidade jurídica para atingir bens da CONSTRUTORA TRIPOLI já vem sendo discutida desde 2013, ocasião em que foi deferida a penhora das cotas sociais, apesar da inatividade da empresa e de execução própria movida pela TERRACAP (0004070-04.1994.8.07.0001), já arquivado em 2019 por falta de bens. Aduz que em 2020 já houve consultas infrutíferas ao BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD e ERIDF. Defende ser indevida a reiteração das medidas determinadas na decisão ora recorrida, sem qualquer alteração fática ou econômica, havendo claro intuito de protelar a execução, evitar a prescrição, constranger os executados e eternizar a execução. Consigna que a prescrição intercorrente não tem qualquer correlação em premiar o devedor inadimplente, bem como que seu termo inicial não depende de inércia nem negligência do credor, mas apenas da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis (art.921, §4o, CPC), sob pena de eternizar o processo executivo. Requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a diligência de penhora e avaliação de bens que guarnecem a residência do executado, ante a finalidade de constranger e humilhar, sendo desarrazoado imaginar haver bens móveis suficientes a adimplir débito superior a cinco milhões. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida a fim de reconhecer a prescrição intercorrente. Alternativamente, requer a fixação de termo inicial da prescrição. Preparo recolhido (Id 65865919/65865920). É o relatório do necessário. DECIDO. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, risco ao resultado útil ao presente recurso, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, em razão do prosseguimento da execução fiscal com medidas constritivas, em que pese ser ainda haver insurgência quanto à prescrição da pretensão, que constitui o próprio objeto a ser dirimindo no âmbito do presente recurso, no momento processual oportuno. Nesse quadro, mostra-se mais prudente aguardar-se o julgamento deste recurso a fim de se apreciar, no mérito, em análise mais profunda, a alegação de prescrição da pretensão, de forma a influenciar diretamente no prosseguimento da execução. ANTE O EXPOSTO, concedo o efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a tramitação da execução fiscal até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. I. Brasília-DF, 7 de novembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora